Tribunal: TJBA
Processo: 8034427-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034427-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA ARCANJA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. HIDRÔMETRO COM MAIS DE ONZE ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO SEM COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO INDIRETA. PRESSÃO PELO CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. TEMA REPETITIVO 922/STJ. PRAZO DECENAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EMBASA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Configura falha na prestação do serviço a cobrança de consumo de água em patamares absolutamente incompatíveis com a realidade do imóvel — residência de quatro moradores, com consumos de até 80m3 e 100m3 mensais por períodos prolongados — quando a própria concessionária, em documento oficial, registra média de 25m3 para a matrícula em questão. Incumbia à EMBASA comprovar, por laudo técnico, a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de vazamento interno é inadmissível diante da confissão da própria concessionária de que não realiza revisões no interior dos imóveis. Inteligência dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

2.

É nulo o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado por consumidora hipossuficiente sob coação indireta, consubstanciada na ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial e de negativação do nome, situação que vicia a manifestação de vontade nos termos dos arts. 151 e 171, II, do CC e do princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC). A substancial redução do valor cobrado não elide o vício de consentimento quando a consumidora não dispunha de opção real de recusar o instrumento.

3.

Inaplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões de revisão de cobranças indevidas de tarifas de água e esgoto e de repetição de indébito, por não se enquadrarem na hipótese de responsabilidade por fato do produto ou serviço (seção II do CDC). Aplica-se o prazo geral decenal do art.205 do Código Civil, consoante o Tema Repetitivo 922 do STJ (REsp 1.532.514/SP). Afastada a prescrição quanto às faturas de dezembro/2013 a março/2015.

4.

Configurado o dano moral ante a cobrança abusiva mantida por anos, a coação para assinatura de confissão de dívida abusiva, a suspensão do fornecimento de água — serviço essencial — e a condição de vulnerabilidade e idade avançada da consumidora. Majorada a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), valor razoável e proporcional às funções compensatória e pedagógica da sanção.

5.

A restituição em dobro prevista no art.42, parágrafo único, do CDC condiciona-se à comprovação do efetivo pagamento. Demonstrado o pagamento parcial nos autos, a dobra legal incidirá sobre os valores efetivamente pagos a maior, a serem apurados em cumprimento de sentença, dado que a conduta da concessionária não configura engano justificável.

6.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da EMBASA conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034427-68.2020.8.05.0001 (recursos de Ids 101020564 e 101020561), em que figuram como apelante/apelada JOSEFA ARCANJA DOS SANTOS, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como apelante/apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos de apelação e conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JOSEFA ARCANJA DOS SANTOS
(Id 101020564), e conhecer e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
(Id 101020561), reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto da Relatora.